Tribunal: CARF
Processo: 10315.723111/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.723111/2020-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.913 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Sendo constatado que o v. acórdão recorrido deixou de apreciar argumentos de
fato e de direito trazidos pelo sujeito passivo na impugnação, capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, deve ser reconhecida a
nulidade da decisão por preterição do direito de defesa, nos termos do artigo
59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento de ofício ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à DRJ para que
aprecie os argumentos de fato e de direito trazidos pelo recorrente para contestar a ocorrência da
intempestividade relacionados ao Responsável Solidário Vitor Bandeira, determinando que seja
realizado o julgamento das razões apresentadas bem como, para o fim de reconhecer a nulidade
do v. acórdão recorrido, por não apreciar os argumentos de fato e de direito trazidos pelo
recorrente Bandeira Indústria Ltda. para fundamentar a sua alegação de cerceamento do direito
de defesa, elaborando novo acórdão em que seja abordado integralmente as razões de defesa
deduzidas pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.723111/2020-50
Fl. 10530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de infração
formalizado às fls. 02/57, lavrado contra a empresa em epígrafe para exigência de R$
1.155.233.946,31 de multa regulamentar prevista no art. 572, II do RIPI/2010, pelo fato
do estabelecimento emitir notas fiscais que não correspondem a uma saída efetiva do
produto nelas descrito.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 58/311, parte integrante do auto de
infração, foram detalhados os procedimentos, verificações, critérios e conclusões da
Fiscalização que ensejaram a autuação. Além do presente auto de infração, referido
TVF dá conta de outros dois, decorrentes da mesma ação fiscal, de n°s 10315-
723.109/2020-81 e 10315-723.110/2020-13. O primeiro é relativo ao IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS, enquanto o segundo é relativo ao IPI.
Segundo o TVF, o trabalho desenvolvido no âmbito da operação batizada de
"OPERAÇÃO ALUMINUM" contou com a participação da Receita Federal do Brasil,
transcrita abaixo:
"5. "OPERAÇÃO ALUMINUM"
-
DA QUEBRA DO SIGILO E DO
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
Provocada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) para
subsidiar investigação conduzida pelo próprio fisco estadual, o Grupo de Atuação
Especial de Combate à Sonegação Fiscal - Ministério Público do Estado do Ceará
(GAESF-MPCE), obteve junto ao poder judiciário o afastamento dos sigilos fiscal,
bancários e telefônicos das pessoas envolvidas.
O trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais, consubstanciado no Procedimento
Investigatório Criminal- PIC 09/2018-PJJaguaribe, que culminou com cumprimento
de mandados prisão e de busca e apreensão, foi batizado de "OPERAÇÃO
ALUMINUM" e contou com a participação da Receita Federal do Brasil.
As informações fiscais e bancárias, bem como os documentos e o conteúdo dos
equipamentos (computadores, celulares, tablets, mídias) apreendidos por ocasião
do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, assim como vídeos das oitivas
realizadas pelo MPCE e áudios de escutas telefônicas também foram objeto de
compartilhamento com a Receita Federal, com o devido amparo judicial.
Por ocasião da 1a fase da operação, foram expedidos 53 mandados judiciais, sendo
18 de prisão (temporária e preventiva) e 35 de busca e apreensão (documentos,
celulares, computadores e veículos), nos estados do Ceará, Alagoas e São Paulo.
As decisões judiciais foram expedidas nos autos dos processos abaixo relacionados
e juntadas aos processos administrativos fiscais:
 Processo n° 000407-07.2018.8.06.0107 - Vara única da Comarca de Jaguaribe-
CE
 Processo n° 0118948-89.2019.8.06.0001 - Comarca de Fortaleza - Vara de
Delitos de Organizações Criminosas.
A permuta de informações entre a Receita Federal do Brasil-RFB e a Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará-SEFAZ-CE, não obstante a expressa autorização
Fl. 10531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

judicial, também encontra guarida no Art. 199 da lei 5.172/66 (Código Tributário
Nacional) e respectivo convênio de cooperação técnica firmado entre os fiscos:
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos
tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em
caráter geral ou específico, por lei ou convênio."
A denúncia-crime oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação
Fiscal do Ministério Público do Estado do Ceará - GAESF-MPCE descreve a conduta
delituosa e a participação de cada uma das pessoas físicas envolvidas. O documento
produzido pelo MPCE e trazido aos processos administrativos fiscais como prova
emprestada, descreve que "a complexidade da organização criminosa revelou um
esquema gigantesco que envolve não apenas créditos fiscais indevidos, mas também
fortes indícios de lavagem de dinheiro, falsidade, dentre outros crimes, abrangendo
dezenas de pessoas físicas e jurídicas voltadas para a citada atividade criminosa."
Após análise de todos os elementos de prova, a Fiscalização descreveu às fls. 71/128 "o
modus operandi criminoso que visava reduzir o pagamento de tributos federais e
estaduais ao longo da cadeia produtiva do alumínio secundário com a utilização de
uma grande teia de empresas e laranjas."
Verificou-se a existência de uma operação coordenada e profissional com intuito de
fraudar o fisco, mediante a operação de diversas empresas noteiras e semi-noteiras que
emitiam notas entre si ou para terceiros com fins a gerar créditos fictícios de IPI, PIS,
COFINS e ICMS em benefício próprio ou de terceiros.
Resumidamente, consta que Bandeira Industrial é parte de um grupo econômico
irregular, denominado GRUPO BANDEIRA, constituído por dezenas de empresas,
muitas delas de fachada, sob o controle comum da família Bandeira. O controle das
empresas é exercido de direito ou de fato pelo grupo familiar, diretamente ou mediante
utilização de interpostas pessoas, em desrespeito às regras societárias. Em tópicos
próprios, todas as empresas envolvidas foram tratadas individualmente:

Fl. 10532
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

A empresa Bandeira Indústria, sediada no distrito industrial da cidade de
Jaguaribe/CE, dedica-se à atividade de produção de alumínio e suas ligas em formas
primárias (CNAE 2441-5/1), e sua produção é de produtos intermediários da cadeia
produtiva do alumínio, sendo seus únicos produtos os tarugos e os lingotes de alumínio,
vendidos para outras indústrias. O processo produtivo, objeto de auditoria in loco por
parte da fiscalização, envolve comprar sucata de diversos fornecedores e fundir essa
sucata em seus fornos, transformando a sucata nos tarugos e lingotes,
A análise preliminar em diligência realizada na sede da Bandeira Industria, foram
identificados indícios de que a autuada não tem capacidade produtiva para processar a
quantidade de mercadoria constante nas notas fiscais de aquisição, tampouco para dar
saídas ao volume de produção constante nos documentos fiscais por ela emitidos.
Conforme apurado nos tópicos 10 - DA IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
FRIAS OU INIDÔNEAS e 10.1 - RESULTADO DA ANÁLISE (fls. 273/301), foram
identificadas as NFe de emissão da Bandeira Industrial que não correspondem à saída
efetiva do produto nela descrito (notas frias ou inidôneas).
Assim, foi aplicada a sanção prevista no art. 572, inciso II do RIPI/2010, em valor
comercial ou igual ao que lhe foi atribuído na nota fiscal de sua emissão. O anexo 2 de
fls. 352/522 consolida por dia de emissão os valores constantes nas NFe consideradas
irregulares emitidas pela fiscalizada.
Foram lavrados termos de responsabilidade tributária às pessoas físicas VÍTOR
BANDEIRA (CPF 355.691.478-61), MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF
012.901.598-90) e SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA (CPF 088.678.868-43), por agirem com
excesso de poderes e/ou atuando contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, nos
termos do Art. 135 da lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional-CTN).
A contribuinte, pessoa jurídica, e os três responsáveis tributários foram regularmente
cientificados do Auto de Infração e das responsabilidades e apresentaram impugnações
isoladamente.
A empresa Bandeira Industrial apresentou a impugnação de fls. 9866/9883,
acompanhada dos documentos de fls. 9884/10001, aduzindo em sua defesa as razões
expostas resumidamente a seguir:
- O auto de Infração ora combatido é nulo em virtude do cerceamento do direito de
defesa da contribuinte, seja em razão da ausência de provas cabais para a autuação,
descambando num lançamento com base apenas em indícios, obrigando a defendente a
produzir provas negativas (diabólicas), bem como em razão da carência de
documentação disponibilizada à defendente para subsidiar sua tese de defesa, as quais
foram apreendidas pelo Ministério Público, sem devolução à autuada;
- São extintos os créditos referentes aos períodos de janeiro de 2015 a novembro de
2015 em razão da decadência, com esteio no art. 150, § 4° do Código Tributário
Nacional;
- A contribuinte não se trata de uma falsa indústria, havendo efetiva compra e venda de
diversos insumos e produtos acabados. Portanto, desconsiderar a escrituração inteira
da empresa é uma medida drástica e exagerada, que vai de encontro à verdade
material que deve lastrear o processo administrativo tributário. Dessa forma, pugna,
subsidiariamente pela redução da base de cálculo, de forma a excluir as operações em
que não houve inidoneidade ou geração de crédito indevido, tendo em vista que agir
exclusivamente de modo a desconsiderar 100% das operações da defendente não é a
medida mais correta a tomar, tornando-se necessária uma perícia para análise mais
detalhada da documentação fiscal da contribuinte, com intimação dos fornecedores e
clientes para prestar esclarecimentos e outras diligências necessárias à busca da
Fl. 10533
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

verdade material, de modo que a acusação fiscal não apenas se lastreie em uma
operação, mas em todas que o agente fiscal destaca em seu relato;
- A penalidade de multa isolada com base no montante equivalente a uma vez o valor
das operações destacadas nas notas fiscais tidas como inidôneas, enquadra-se num
valor muito superior aos tributos porventura cobrados nestas operações, conforme
autos de infração lavrados sob os n°s 10315.723109/2020-81 e 10315.723110/2020-13.
Nesse sentido, em não sendo acolhidos os pedidos anteriores, deve-se reduzir a multa
aplicada para o correspondente a uma vez o valor do imposto, em razão da penalidade
aplicada ser deveras confiscatória, com fulcro na Constituição Federal, art. 150, IV e
do posicionamento do STF, exarado na ADI n° 1075, no ARE 776273 e no RE 748257;
- Ao final, requer o envio de toda e qualquer intimação, inclusive a título de eventual
sustentação oral, ao patrono Felipe Teixeira, OAB/CE 20.277, e protesta provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente juntada de
documentos posteriores, em atendimento ao princípio da verdade material.
SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, arrolado como responsável solidário, ingressou com a
impugnação de fls. 9853/9858, acompanhada dos documentos de fls. 9859/9862,
alegando, em síntese, o seguinte:
- Na infração tributária, a punição é especificamente para quem cometeu o ilícito
tributário, ou seja, a pessoa jurídica. Por exceção, a legislação tributária admite
responsabilização da pessoa física quando o ato é de pessoa jurídica, apenas em
restritas hipóteses previstas no CTN;
- Em sendo a autuada a empresa Bandeira, talvez ainda houvesse alguma razoabilidade
na inclusão do defendente no polo passivo, desde que a autoridade fiscal pudesse
lastrear seu relatório com todas as provas que demonstrassem a corresponsabilização,
o que não ocorreu. De fato, o defendente não tem relação alguma com a conduta em
espeque, motivo pelo qual seu enquadramento no polo passivo desta acusação em
específico não faz sentido algum;
- Imaginar que o defendente tinha ciência das ilicitudes que supostamente vinham
ocorrendo não significa que este foi responsável por tais ações. Como já destacado no
relato infracional, o Sr. Sérgio não era o responsável pela contabilidade da Bandeira;
- Não há demonstração dos requisitos para responsabilidade pessoal do sócio, não há
comprovação da insolvência do sujeito passivo principal nem há qualquer indício de
dissolução irregular, ficando ainda obscuro o motivo de o sócio constar no polo
passivo da acusação fiscal. Desta feita, não há que se falar em responsabilização
pessoal, motivo pelo qual deve ser excluído do polo passivo o defendente.
- Ao final, requer a exclusão do polo passivo, haja vista que não tem ligação alguma
com a infração, e protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente juntada de documentos e realização de perícia.
MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA, arrolado como responsável solidário, ingressou
com a impugnação de fls. 10025/10031, acompanhada dos documentos de fls.
10032/10035, na qual repete as alegações feitas pelo responsável solidário Sr. Sérgio e
acrescenta o seguinte argumento: o Auto de Infração destaca a corresponsabilidade do
sócio da empresa em razão de ter supostamente agido com excesso de poderes ou
infração à lei, segundo os requisitos do art. 135. No entanto, a única conversa em que o
defendente participa diretamente trata apenas de questões operacionais. O
envolvimento do defendente nas operações fraudulentas, ao contrário dos outros
corresponsáveis, foi inferido a partir exclusivamente de que conversas nas quais o
nome do defendente é mencionado. Em respeito ao princípio da justiça fiscal e da
verdade material, é necessário notar que a simples menção do nome do defendente
algumas vezes não é suficiente para caracterizar seu envolvimento direto nas operações
Fl. 10534
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

supostamente fraudulentas. A presente corresponsabilização se deu apenas por
presunção. O CARF já se manifestou no sentido de que a mera constatação de que
determinada pessoa exerce funções de sócio ou administrador não é suficiente para
ensejar corresponsabilização;
VÍTOR BANDEIRA, arrolado como responsável solidário, ingressou com a
impugnação de fls. 9767/9820, acompanhada dos documentos de fls. 9821/9850. A
impugnação foi apresenta em conjunto com as empresas Bandeira 2 Comércio de
Sucatas (04.261.142/0001-63) e Milk Serviços e Logística LTDA (29.590.879/0001-50).
Posteriormente, apresenta a impugnação de fls. 10038/10052, alegando em relação à
impugnação apresentada previamente, que por problemas gerados unilateralmente pela
própria Administração, não fora possível o acesso aos autos nem o protocolo
tempestivo da impugnação por conta de minutos.
Consta ainda, às fls. 10004/10022, impugnação contra os autos apresentada por
Cláudia Maria Rosa, CPF 151.492.788-82.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP (DRJ
08), por meio do Acórdão no 108-013.507, de 28 de abril de 2021, julgou improcedente as
impugnações apresentadas pela empresa Bandeira Indústria e responsáveis tributários Sérgio
José Bandeira e Márcio Aparecido Bandeira, mantendo a multa lançada, e não conheceu da
impugnação apresentada por Vítor Bandeira em virtude de intempestividade, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
QUE NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. RIPI/2010, ART. 572, II.
PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n° 7.212, de
2010, aos que emitirem, fora dos casos permitidos no Regulamento, nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente,
aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias.
PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
A utilização de prova emprestada tem sido admitida com tranquilidade pela
jurisprudência administrativa, desde que assegurados o contraditório e ampla defesa aos
interessados segundo o rito previsto no Decreto n° 70.235/72.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas, bem como não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa quando todos os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando
à contribuinte contestar todas razões de fato e de direito elencadas no auto de infração.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Recebida comprovadamente, mediante AR, a intimação para ciência de lançamento no
domicílio tributário do sujeito passivo por responsabilidade tributária, é intempestiva a
impugnação apresentada depois do transcurso do trintídio legal.
Fl. 10535
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador e os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica que praticaram os
atos e negócios jurídicos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatutos.
MULTA REGULAMENTAR. DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa pelo cometimento de
infração tributária é regida pela regra geral prevista no art. 173, I do CTN, de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, vez que não se trata de exigência de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ficando afastada a aplicação do disposto no art. 150, §4° do CTN.
COMETIMENTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. SEM
AUTORIZAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo ocorrido o cometimento de infração tributária, incabível o afastamento ou a
redução de multa decorrente sem prévia autorização legal. O agente administrativo está
vinculado a lei e ao Regulamento, não lhe sendo lícito afastar ou reduzir a penalidade
sob a motivação de ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade, da
proporcionalidade ou a outros princípios constitucionais.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
impugnação é o marco para apresentação de prova documental. A juntada posterior de
documentação só é possível em casos especificados na lei.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não expõe os motivos que a
justifique e que não formule quesitos referentes ao exame desejado.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente Vitor Bandeira interpôs Recurso Voluntário, em que (i) requer seja
reconhecida a tempestividade da impugnação apresentada e, consequentemente, que o v. acórdão
recorrido seja considerado nulo, por não ter analisado os termos da defesa, de forma a garantir os
direitos fundamentais da parte; e (ii) alega que os arquivos de áudio anexos à autuação estão
corrompidos, de modo que a autuação deve ser anulada por ausência de prova essencial para o
deslinde da controvérsia, ou, alternativamente, os aúdios devem ser excluídos do contexto
probatório, assim como toda e qualquer prova e acusações que neles se baseiam.
A recorrente Bandeira Indústria interpôs Recurso Voluntário reiterando os
argumentos expostos na impugnação e alegando, em breve síntese, que:
Fl. 10536
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

a) O direito de defesa da contribuinte foi preterido em razão da falta de acesso à
documentação necessária para combater o mérito da infração de forma robusta, em
razão da apreensão de documentos por parte do Ministério Público e pelo não
fornecimento de documentos pela Unity Contábil, questão trazida em sede de
impugnação e que não foi abordada pelo v. acórdão de 1a instância;
b) No bojo do termo de verificação, pronunciamentos de pessoas supostamente
envolvidas nas infrações que se busca apurar são constantemente mencionados, todavia,
os arquivos em que foram armazenados encontram-se corrompidos, não havendo acesso
a estes por parte da contribuinte;
c) A conduta do art. 572, II do Decreto 7.212/10 se encaixa perfeitamente na definição
fraude estabelecida na Lei n° 4.502/64, de forma que a contribuinte está sendo punida
pela realização de fraude duas vezes. Percebe-se, portanto, que houve a ocorrência de
bis in idem, quando o mesmo ente público aplica duas sanções para o mesmo fato
gerador sem previsão na Constituição Federal. Portanto, sendo inconciliáveis a multa de
ofício qualificada e a multa regulamentar, esta deve ser afastada, em razão de ser menos
favorável ao contribuinte, o que implica na Improcedência do presente Auto de
Infração;
d) Para se lavrar uma autuação deste porte, os auditores fiscais deveriam, no mínimo,
identificar como era o processo produtivo da contribuinte antes de simplesmente
desconsiderar suas operações na íntegra e autuar na elevada multa por suposta fraude.
Neste tópico, apresenta algumas considerações sobre as matérias primas utilizadas no
seu processo produtivo, indica quesitos e assistentes técnicos;
e) Apesar de este tribunal, via de regra, não ter competência para declarar a
inconstitucionalidade de dispositivos legais, pugna-se pela redução da penalidade para o
montante de uma vez o valor do tributo, conforme disposição do STF e do Decreto
70.235/72, art. 26-A, §6°, I.
O recorrente Márcio Aparecido Bandeira interpôs Recurso Voluntário reiterando
os argumentos expostos na impugnação e alegando, em breve síntese, que:
Na decisão recorrida, são apresentadas algumas conversas do sr. Márcio Bandeira
com algumas pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, entretanto,
nada que prove efetivamente o envolvimento do recorrente com a conduta que motivou
a lavratura do Auto de Infração.
Não existe nenhuma conversa, seja ela escrita ou obtida por meio de escuta telefônica,
que aponte o sr. Márcio determinando que fossem emitidas notas fiscais inidôneas ou
assentindo a sua emissão, o que de fato não há.
Outrossim, vale destacar que, caso o sr. Márcio de fato tenha se envolvido em um
evento conluio com outras empresas para a prática de crimes contra a ordem
tributária, como a autuação tenta demonstrar, isso será apurado no processo criminal
e não no processo administrativo-tributário.
A relação que precisa estar delineada no Auto de Infração é a do sr. Márcio com a
conduta específica de emissão de notas fiscais inidôneas realizada por parte da
empresa Bandeira Industria, e não sua relação com outras pessoas que estão sendo
investigadas, mas não foram sequer condenadas. Dessa forma, algumas conversas
aleatórias e depósitos em conta corrente recebidos pelo sr. Márcio não constituem
prova algum de sua responsabilidade por infração administrativo-tributária, são
apenas operações de rotina.
O recorrente Sérgio José Bandeira interpôs Recurso Voluntário reiterando os
argumentos expostos na impugnação e alegando, em breve síntese, que:
Fl. 10537
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

Na decisão recorrida, são apresentadas algumas conversas do sr. Sérgio Bandeira com
algumas pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, entretanto, nada
que prove efetivamente o envolvimento do recorrente com a conduta que motivou a
lavratura do Auto de Infração.
Não existe nenhuma conversa, seja ela escrita ou obtida por meio de escuta telefônica,
que aponte o sr. Sérgio determinando que fossem emitidas notas fiscais inidôneas ou
assentindo a sua emissão, o que de fato não há.
Outrossim, vale destacar que, caso o sr. Sérgio de fato tenha se envolvido em um evento
conluio com outras empresas para a prática de crimes contra a ordem tributária, como
a autuação tenta demonstrar, isso será apurado no processo criminal e não no
processo administrativo-tributário.
A relação que precisa estar delineada no Auto de Infração é a do sr. Sérgio com a
conduta específica de emissão de notas fiscais inidôneas realizada por parte da
empresa Bandeira Industria, e não sua relação com outras pessoas que estão sendo
investigadas, mas não foram sequer condenadas. Dessa forma, algumas conversas
aleatórias e depósitos em conta corrente recebidos pelo sr. Sérgio não constituem
prova algum de sua responsabilidade por infração administrativo-tributária, são
apenas operações de rotina.
Por sua vez, a União (Fazenda Nacional), apresentou contrarrazões, em que requer
não seja conhecido o recurso voluntário de Vitor Bandeira e que seja apenas parcialmente
conhecido o recurso voluntário de Bandeira Indústria de Alumínio LTDA, na parte
prequestionada. Em relação à parte conhecida, requer seja negado provimento aos recursos,
mantendo-se o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem com os requisitos formais
de admissibilidade, devendo, por conseguinte, serem conhecidos.
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO
RECORRENTE VITOR BANDEIRA – Nulidade do v. acórdão recorrido
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente Vitor Bandeira alega que, apesar de
devidamente notificado, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não disponibilizou os meios
para que ele realizasse o protocolo pelo sistema e-CAC, sendo que o acesso aos autos do
processo nunca fora garantido ao peticionante, tendo que se socorrer de medidas alternativas
para acessar em partes o processo.
Para corroborar o alegado, informa o seguinte:
Há duas formas de realizar o protocolo pelo e-CAC: mediante a tela de "processos que
sou Solidário/subsidiário" e pela tela "comunicados e intimações".
Fl. 10538
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

Ocorre que em nenhuma das telas havia o número do presente processo, tornando
impossível tanto o acesso quanto o protocolo via e-CAC, ou seja, inviabilizando o
protocolo de defesa dentro do prazo legal e sem obstáculos.
Abaixo, destaca-se tela do e-CAC que demonstra justamente que o recorrente não teve
acesso aos autos e nem às intimações impossibilitando suas defesas em tempo hábil,
conforme bem arguido em sede de impugnação previamente.
(...)
Igualmente, não consta a realização da notificação via postal na aba "comunicados e
intimações", que permitiria ao recorrente realizar o protocolo via e-CAC.
(...)
Veja abaixo que nem sequer na aba de processos em que o recorrente é solidário este
conseguiu acesso aos processos que lhe dizem respeito, estando em evidência que o
presente processo nunca esteve habilitado ao recorrente:
(...)
Deste modo, o recorrente teve que pedir à Bandeira, para realizar o protocolo pelo e-
Cac (fl. 9766), como forma de tentativa de permitir o direito fundamental de petição, de
ampla defesa e contraditório.
Neste cenário, sustenta que a ausência do meio indicado na intimação para realizar
o protocolo configura indisponibilidade técnica, apta a prorrogar o prazo, conforme disposto nos
artigos 223 e 224, §1o do CPC, abaixo transcritos:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do
começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia
útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes
ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação
eletrônica. (Grifamos)
Neste sentido, menciona também o Decreto no 8.539/2015, que dispõe sobre o uso
do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e
entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, e assim estabelece sobre a
prorrogação de prazos no caso de indisponibilidade técnica do sistema eletrônico:
Art. 7° Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na
hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo
eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de
protocolo que os identifique.
Fl. 10539
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

§ 1° Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio
eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário,
até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia do prazo, no horário
oficial de Brasília.
§ 2° Na hipótese prevista no § 1°, se o sistema informatizado de gestão de processo
administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível por motivo
técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do
problema. (Grifamos)
Diante disto, requer seja reconhecida a tempestividade da impugnação
apresentada e, consequentemente, que o v. acórdão recorrido seja considerado nulo, por não ter
analisado os termos da defesa, de forma a garantir os direitos fundamentais da parte.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, é mister destacar que tais argumentos de defesa já haviam sido
apresentados tanto na impugnação considerada intempestiva quanto em outra petição
apresentada pelo recorrente antes do julgamento pela DRJ (constando até mesmo no relatório do
v. acórdão recorrido), que tratou especificamente da tempestividade da impugnação.
Ocorre que, ao apreciar a impugnação apresentada, o v. acórdão recorrido se
limitou a afirmar que “[...] não ficou demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna” e “[s]endo apresentada fora do prazo fixado no PAF, implica o não exame das
matérias litigadas”.
Com a devida vênia, entendo que o v. acórdão recorrido incorreu em nulidade ao
deixar de apreciar os argumentos de fato e de direito trazidos pelo recorrente para defender a
tempestividade da impugnação apresentada, subsumindo-se ao disposto no inciso II do artigo 59
do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (Grifamos)
Frise-se que se trata de questão de fato controvertida, uma vez que, apesar dos
argumentos expostos pelo recorrente, a União sustenta em suas contrarrazões que o recorrente
foi devidamente cadastrado como solidário no processo e estava autorizado a acessá-lo pelo e-
cac, e que, ainda que não tivesse conseguido o acesso necessário à juntada da impugnação pelo
e-CAC, o protocolo poderia ter sido realizado em atendimento presencial, para juntada ao
processo.
Fl. 10540
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

De qualquer forma, é certo que, tendo o recorrente trazido os argumentos de fato e
de direito para defender a tempestividade da impugnação apresentada, antes de qualquer
julgamento pela DRJ, tais argumentos deveriam ter sido apreciados pelo v. acórdão recorrido,
não podendo ser analisados apenas em sede de Recurso Voluntário, sob pena de supressão de
instância.
Pelo exposto, voto por dar provimento de ofício ao Recurso Voluntário, para o
fim de reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido, por não apreciar os argumentos de fato e
de direito trazidos pelo recorrente para contestar a ocorrência da intempestividade, determinando
que seja realizado o julgamento das razões apresentadas e, se for o caso, o integral julgamento da
impugnação.
DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR CERCEAMENTO
DE DEFESA APRESENTADAS PELA BANDEIRA – Nulidade do v. acórdão recorrido
Em sua impugnação, a recorrente Bandeira pleiteou a declaração da nulidade do
auto de infração combatido, sob o fundamento de que houve cerceamento do seu direito de
defesa.
Para corroborar suas alegações, sustentou que (i) a fiscalização teria sido
inteiramente baseada em provas emprestadas, sem uma efetiva análise das provas e elaboração
de correlações, sendo que o auto de infração teria sido lavrado com base em presunções, sem
qualquer elemento probatório suficiente para lastrear a acusação de fraude e sem utilizar nenhum
método correto para apuração do crédito tributário; e (ii) foram apreendidos documentos pelo
Ministério Público, durante a investigação criminal, que não foram devolvidos à recorrente, bem
como, alguns documentos que estavam sob a guarda da empresa contábil foram incinerados, o
que impediu que, quando da apresentação da impugnação, a recorrente tivesse à disposição os
documentos que comprovam a idoneidade das operações questionadas.
Quanto ao segundo ponto, destacou o seguinte:
De fato, em abril de 2019, na deflagração da operação Aluminium pelo Ministério
Público, foram apreendidos inúmeros documentos tanto na sede da empresa, quanto no
local do seu escritório de contabilidade, conforme se observa no Auto de Apreensão em
anexo (Doc. 08).
Tais documentos, contudo, sequer foram devolvidos na íntegra, consoante o próprio Dr.
Ricardo, promotor chefe do GAESF e responsável pela operação, afirma em certidão
firmada na data de 16/10/2020 (Doc. 09).
Apesar de tudo, não se sabe, porém, se tudo que foi apreendido foi devidamente
devolvido, pois o termo de devolução apresentado pelo Ministério Público não é
específico quanto aos documentos devolvidos (Doc. 10).
Ainda que tenham sido devolvidos à empresa contábil as dezenas de caixas de arquivos,
computadores e demais documentos, os responsáveis por tal empresa, em e-mail
enviado no dia 15/10/2020, comunicaram que a maior parte da documentação foi
incinerada em razão de a Unity não mais possuir sede e não ter como guardar os
materiais (Doc. 11).
Além disso, por mais que não tenham se negado em ceder o restante dos documentos,
além do prazo curto que nos foi imposto para acesso aos materiais, também não há
garantias de que a documentação restante atenderia às expectativas de comprovar a
Fl. 10541
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

não ocorrência do ilícito, de modo que, indiscutivelmente, a contribuinte defendente
ficou prejudicada em exercer sua ampla defesa e apresentar seu contraditório, como
atesta o e-mail supracitado, enviado pelo advogado que representa Wagner e Marina,
contadores responsáveis pela assessoria da Bandeira.
As poucas cópias de notas fiscais, e-mails com pedidos e especificações de produtos,
bem como os demais elementos de prova ora lastreados, foram os únicos meios de
tentar desconsiderar as acusações fiscais formuladas, pois tudo mais que pudesse
servir de prova contrária às alegações de fraude não estão de posse da empresa
autuada, restando claro o cerceamento de defesa aqui apontado.
Ora, somente com cópia de todas as notas e livros fiscais, dos pedidos elaborados pelos
clientes, dos comprovantes de pagamento de fornecedores e destinatários dos produtos
industrializados, dos registros e demonstrações contábeis e todos os demais
documentos que, até o presente momento, não foram disponibilizados à empresa
defendente desde a apreensão realizada em abril de 2019, é que esta poderia garantir a
efetividade do seu direito de defesa, pois conseguiria demonstrar ainda mais a
idoneidade das suas operações, a regularidade de sua condição de indústria e
desconstituir de forma cabal as ilações apresentadas pelos fiscais.
Sem ter acesso a tais documentos, seja por ainda estarem de posse do Ministério
Público, seja por não terem sido fornecidos pela Unity Contábil, ainda que a esta
tenham sido devolvidos partes dos arquivos, é impossível que a empresa consiga dar
efetividade ao contraditório e à sua ampla defesa, de modo que tal fato acabou por
cercear seu direito.
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido quanto às
alegações de nulidade da autuação:
Todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o auto de infração e
seus documentos integrantes, contêm a descrição dos fatos, enquadramento legal,
demonstrativos de apuração dos valores, identificação do contribuinte e responsáveis
tributários, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la
ou impugná-la. Portanto, o auto de infração contém as condições necessárias para
produzir o efeito que lhe compete, qual seja, formalizar o crédito tributário,
individualizando-o e dando-lhe a condição de exigibilidade, conforme determina o
Código Tributário Nacional (CTN), art. 142.
As circunstâncias tipificadoras das infringências à legislação tributária encontram-se
devidamente caracterizadas e enquadradas no auto de infração. O Termo de
Verificação Fiscal de fls. 58/311 descreve detalhadamente os fatos e os motivos da
autuação. Quanto ao valor, às fls. 352/522 consta a relação completa de "Notas fiscais
eletrônicas irregulares emitidas pela Bandeira, ensejando multa regulamentar aplicada
no dia do fato, qual seja, a data de emissão da nota, e o motivo indicado por "1" da
classificação como tal de cada Nfe" (Anexo 2). Consta ainda nos autos, com o devido
amparo judicial, informações e documentos do trabalho desenvolvido pelos órgãos
estaduais, consubstanciado no Procedimento Investigatório Criminal- PIC 09/2018-
PJJaguaribe, que culminou com cumprimento de mandados prisão e de busca e
apreensão, batizado de "OPERAÇÃO ALUMINUM".
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que
se cogitar em nulidade do lançamento.
A apresentação da impugnação instaura o contraditório, quando passam a ser
aplicáveis os princípios da ampla defesa e do contraditório. Antes, não há litígio, o
procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Fl. 10542
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

O contraditório e o devido processo legal foram garantidos, no caso em tela, após a
lavratura do auto de infração, pois com ele a interessada passou a ter direito de
apresentar sua impugnação, alegando tudo o que entendeu cabível, e tendo a
oportunidade de apresentar as provas que julgasse relevantes.
Cabe esclarecer que questões atinentes à forma de apuração em si, ou à matéria, como
a reclamada pela impugnante, pertencem ao campo de análise de mérito e revisão do
lançamento, e não implicam nulidade dos autos, conforme artigo 60 do PAF.
Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da ampla defesa, pois a contribuinte
teve oportunidade, na fase impugnatória, de apresentar suas alegações, como de fato o
fez ao apresentar a impugnação ora analisada.
Também não prospera a preliminar de nulidade do lançamento em face da utilização de
prova emprestada, o que tem sido admitido com tranquilidade pela jurisprudência
administrativa, desde que assegurados o contraditório e ampla defesa às impugnantes
segundo o rito do Decreto n° 70.235/72, como se vê nos extratos de ementas transcritos
abaixo:
(...)
Desta forma, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a
nulidade do auto de infração, pois todas as exigências foram cumpridas pela
fiscalização.
Conforme se verifica do v. acórdão recorrido, apesar de apreciar as questões
relativas a prova emprestada, robustez da fiscalização e das provas que embasam a autuação, e
correta apuração da multa lançada, os D. Julgadores a quo não se manifestaram acerca das
alegações da recorrente sobre os documentos apreendidos pelo Ministério Público.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera a alegação de que o seu direito de
defesa foi preterido em razão da falta de acesso à documentação necessária para combater o
mérito da infração de forma robusta, em razão da apreensão de documentos por parte do
Ministério Público, ressaltando que foi colacionado aos autos documentação que comprova tal
circunstância, mas tais questões não foram abordadas no acórdão de 1a instância, motivo pelo
qual foram reiteradas no recurso.
Ademais, ressalta que o Ministério Público apreendeu diversos documentos para
subsidiar processo judicial que ainda não transitou em julgado, de modo que “[...] se viu
encurralada pelo fisco, precisando se defender num processo administrativo baseado em provas
colhidas de um processo criminal que sequer transitou em julgado, sem poder usar os
documentos necessários à sua defesa”.
Sem adentrar no mérito das alegações, verifica-se que, com a devida vênia, o v.
acórdão recorrido incorreu novamente em nulidade ao deixar de apreciar os argumentos de fato e
de direito apresentados pela recorrente, desde a impugnação, para fundamentar a sua alegação de
cerceamento do direito de defesa.
É inegável que uma eventual falta de acesso à documentação apreendida pelo
Ministério Público poderia gerar cerceamento ao direito de defesa, impedindo o exercício
adequado do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, a alegação genérica de que não
foram devolvidos todos os documentos apreendidos, sem a discriminação daquilo que a
recorrente entende como necessário para comprovar o seu direito, e efetivamente não foi
Fl. 10543
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.723111/2020-50

devolvido, ou aquilo que supostamente teria sido incinerado, também não pode, por si só,
implicar nulidade da autuação.
De qualquer forma, tais questões devem ser analisadas pelos D. Julgadores a quo,
apreciando o seu mérito ou determinando diligências que entendam necessárias, sob pena de
supressão de instância, razão pela qual voto por dar provimento de ofício ao Recurso Voluntário,
para o fim de reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido, por não apreciar os argumentos de
fato e de direito trazidos pelo recorrente para fundamentar a sua alegação de cerceamento do
direito de defesa, sendo elaborado novo acórdão abordando integralmente as razões de defesa
deduzidas pela recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por voto por dar provimento de ofício ao Recurso
Voluntário interposto pelo recorrente Vitor Bandeira, para o fim de reconhecer a nulidade do v.
acórdão recorrido, por não apreciar os argumentos de fato e de direito trazidos pelo recorrente
para contestar a ocorrência da intempestividade, determinando que seja realizado o julgamento
das razões apresentadas e, se for o caso, o integral julgamento da impugnação.
Quanto ao Recurso Voluntário interposto pela recorrente Bandeira Indústria, voto
por dar provimento de ofício ao recurso, para o fim de reconhecer a nulidade do v. acórdão
recorrido, por não apreciar os argumentos de fato e de direito trazidos pela recorrente para
fundamentar a sua alegação de cerceamento do direito de defesa, sendo elaborado novo acórdão
abordando integralmente as razões de defesa deduzidas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 10544
DF CARF MF
Original